Tribunal: TJSP
Processo: 2221611-35.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro grosseiro – Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2221611-35.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada ADELIA MARIA ROSALES DE MARCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2221611-35.2016.8.26.0000/50000 - Limeira 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ADELIA MARIA ROSALES DE MARCO
VOTO no 122480
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro
grosseiro Manutenção da decisão agravada Razões agora
apresentadas que não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática
proferida por este Relator, que não conheceu do recurso interposto por erro grosseiro,
diante da inaplicabilidade, ao caso, do princípio da fungibilidade recursal.
Pugna o agravante, para que o agravo de instrumento interposto seja
conhecido integralmente e provido.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se do recurso, no entanto, não é o caso de ser provido.
Como decidido alhures, o recurso cabível contra decisão que extingue a
execução é a apelação, configurando erro grosseiro o recurso de agravo de instrumento,
restando claro que resta inadmissível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
Esclareça-se que tal decisão está em absoluta consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a decisão que resolve
Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada
através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase
executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que,
em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AREsp
1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2221611-35.2016.8.26.0000/50000 - Limeira 3/3
22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Do exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator